Tribunal: TJES
Processo: 0015642-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0015642
-
83
.202
0
.8.08.0011

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
ELIANE FEIJOLI DE SOUZA FARIA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO POR ESTIMATIVA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM –
RECURSO
DA REQUERIDA
DESPROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A parte autora ingressou com a presente demanda questionando as contas de energia relativas aos meses de abril e maio de 2020, sendo apurados os valores pela Concessionária por estimativa.

2. Embora possível a apuração do consumo por estimativa, nos termos do art. 111 da Resolução nº 414 da ANEEL (vigente à época dos fatos), no caso ora em discussão o procedimento adotado pela requerida não se revela lícito.

3. No caso, porém, não está configurada a situação de emergência ou calamidade pública capaz de impedir a leitura do medidor prevista na resolução nº 414 da ANEEL, vez que o funcionário da concessionária esteve no local em mais de uma oportunidade e, inclusive, realizou registros fotográficos do aparelho danificado.

4. A ausência de leitura do consumo efetivo decorreu da imprestabilidade do medidor devidamente verificada pela Concessionária que, todavia, não adotou oportunamente as providências administrativas para sanar o problema.

5. Não se mostra adequada a cobrança de valores por estimativa levando em consideração a média de consumo apurada nos 12 meses anteriores em que o imóvel estava locado para fins comerciais quando a Concessionária, através de seus funcionários, já tinha ciência e, inclusive, registros do medidor danificado do imóvel, postergando, todavia, a sua substituição.

6. Com relação aos danos morais, patente a sua ocorrência em decorrência da inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, já decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes.(...
) (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com o caso concreto, cumprindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito.

8. Recurso da requerida desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015642-83.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE FEIJOLI DE SOUZA FARIA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO POR ESTIMATIVA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM –
RECURSO
DA REQUERIDA
DESPROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A parte autora ingressou com a presente demanda questionando as contas de energia relativas aos meses de abril e maio de 2020, sendo apurados os valores pela Concessionária por estimativa.

2. Embora possível a apuração do consumo por estimativa, nos termos do art. 111 da Resolução nº 414 da ANEEL (vigente à época dos fatos), no caso ora em discussão o procedimento adotado pela requerida não se revela lícito.

3. No caso, porém, não está configurada a situação de emergência ou calamidade pública capaz de impedir a leitura do medidor prevista na resolução nº 414 da ANEEL, vez que o funcionário da concessionária esteve no local em mais de uma oportunidade e, inclusive, realizou registros fotográficos do aparelho danificado.

4. A ausência de leitura do consumo efetivo decorreu da imprestabilidade do medidor devidamente verificada pela Concessionária que, todavia, não adotou oportunamente as providências administrativas para sanar o problema.

5. Não se mostra adequada a cobrança de valores por estimativa levando em consideração a média de consumo apurada nos 12 meses anteriores em que o imóvel estava locado para fins comerciais quando a Concessionária, através de seus funcionários, já tinha ciência e, inclusive, registros do medidor danificado do imóvel, postergando, todavia, a sua substituição.

6. Com relação aos danos morais, patente a sua ocorrência em decorrência da inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, já decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes.(...
) (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com o caso concreto, cumprindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito.

8. Recurso da requerida desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da requerida e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0015642
-
83
.202
0
.8.08.0011

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
ELIANE FEIJOLI DE SOUZA FARIA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes em face da sentença de fls. 129/133, integrada pela decisão de fls. 164/164-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
ELIANE FEIJOLI DE SOUZA FARIA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente aos meses de abril e maio de 2020, devendo ser calculado o valor devido de acordo com o real consumo da unidade.

Ainda, tornou sem efeito os protestos relativos aos débitos ora em discussão, bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A requerida apresentou suas razões às fls. 139/144 apontando que na data indicada na petição inicial não conseguiu realizar a leitura dos medidores, sendo emitida a fatura por estimativa, nos termos do art. 111 da Resolução nº 414 da ANEEL.

Afirma que incumbiria à autora solicitar o desligamento do seu medidor e, uma vez não adotada a medida, cabível a cobrança por estimativa.

Destaca a validade do termo de confissão de dívida livremente firmado, sendo legítima a cobrança dos valores apontados e a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Acerca do dano moral, sustenta que a hipótese narrada cuida de mero dissabor, pleiteando, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Recurso de apelação apresentado pela autora às fls. 171/178 pleiteando a majoração da indenização por danos morais, considerando as inúmeras tentativas de resolução da questão na via administrativa e a posterior negativação de seu nome.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar os recursos de forma conjunta.

Eminentes Pares, relembro que a parte autora ingressou com a presente demanda questionando as contas de energia relativas aos meses de abril e maio de 2020, sendo apurados os valores pela Concessionária por estimativa.

E, após compulsar detidamente os autos, adianto que não alcancei conclusão diversa daquela externada pelo Magistrado sentenciante. Afinal, embora possível a apuração do consumo por estimativa, nos termos do art. 111 da Resolução nº 414 da ANEEL (vigente à época dos fatos), no caso ora em discussão o procedimento adotado pela requerida não se revela lícito.

Consoante infere-se do caderno processual, o imóvel da autora foi atingido pela enchente ocorrida no Município de Cachoeiro de Itapemirim no início do ano de 2020, tendo a água alcançado 02 (dois) metros de altura, com danos nas diversas estruturas e nas instalações elétricas.

Em decorrência do infortúnio, o imóvel ficou sem ocupação por alguns meses, até que fossem realizadas as obras de reparação.

Porém, no referido período, especificamente nos meses de abril e maio de 2020, o funcionário da Concessionária esteve no local para realizar a leitura do medidor e, embora constatados os danos no mesmo, não realizou a substituição do aparelho, providência adotada somente no mês de junho de 2020, oportunidade em que também foram lançadas as cobranças por estimativa após a apuração dos valores.

No caso, porém, entendo que não está configurada a situação de emergência ou calamidade pública capaz de impedir a leitura do medidor prevista na resolução nº 414 da ANEEL, vez que o funcionário da concessionária esteve no local em mais de uma oportunidade e, inclusive, realizou registros fotográficos do aparelho danificado.

Como se verifica, a ausência de leitura do consumo efetivo decorreu da imprestabilidade do medidor devidamente verificada pela Concessionária que, todavia, não adotou oportunamente as providências administrativas para sanar o problema.

A conduta levada a efeito pela Concessionária deixou o consumidor em manifesta desvantagem, vez que teve que arcar com a cobrança por estimativa quando não concorreu para o ato.

Destoa da razoabilidade a alegação de que seria necessária a solicitação de desligamento do medidor com o intuito de obstar a cobrança por estimativa, pois: a) desde o final do mês de abril a autora tentou solucionar a questão na esfera administrativa, consoante protocolos de atendimento anexados à exordial, porém não obteve êxito; b) o consumidor não pretendia a suspensão do fornecimento de energia elétrica, vez que o seu interesse era reparar o imóvel para realizar nova locação.

Em suma, não se mostra adequada a cobrança de valores por estimativa levando em consideração a média de consumo apurada nos 12 meses anteriores em que o imóvel estava locado para fins comerciais quando a Concessionária, através de seus funcionários, já tinha ciência e, inclusive, registros do medidor danificado do imóvel, postergando, todavia, a sua substituição.

Fixado este ponto, não há que se falar em legalidade do termo de confissão de dívida, vez que apurado o montante devido de forma irregular e, ademais, firmado pela autora com o único objetivo de obstar o corte no fornecimento de energia.

Com relação aos danos morais, patente a sua ocorrência em decorrência da inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes, já decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes.(...
) (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Sobre o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem, entendo ser necessária uma pequena majoração, com o intuito de perfilhar o entendimento deste Órgão Fracionário.

Como se sabe, o valor da indenização deve ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Neste caso, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com o caso concreto, cumprindo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito.

A majoração, ademais, mantém a jurisprudência desta Colenda Câmara estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), consoante julgado ilustrativo que ora transcrevo:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
3. A inscrição indevida em cadastros de proteção de crédito configura dano moral presumido ( in re ipsa ), resultando no direito à indenização.
4. Em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190024283, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerida e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/09/2023 - Acompanho a relatoria.